Tribunal: STF
Processo: RE 1470059
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DO PRECATÓRIO PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO CREDOR 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual a Instância de Origem acolheu em parte a impugnação da executada, ora agravante, e a insuficiência alegada pelos exequentes para determinar a retificação dos cálculos nos seguintes termos: i. com incidência da TR a partir da vigência da Lei n. 11.960/09 (junho de 2009); ii. com aplicação da Súmula Vinculante n. 17STF apenas em relação às parcelas vencidas na vigência de referida vinculação (posteriores a novembro de 2009 nona e décima parcelas); iii. com aplicação dos índices de juros moratórios de 6% a.a. a partir da vigência da Lei n. 11.960/09, nos termos do decidido pelo C. STF. Determinou, por fim, que os exequentes em 20 dias apresentassem novos cálculos conforme os parâmetros supracitados. 2. Valor da execução impugnado pela FESP. Violação à Lei n. 11.960/09 e à Súmula Vinculante n. 17/STF. Inocorrência no caso em concreto. A mora do devedor não autoriza revisão dos critérios até então aplicados e já efetivados, sob pena de ofensa ao princípio da preclusão. Não resultou demonstrada inobservância à Súmula vinculante n. 17/STF, ao contrário, a r. decisão agravada realizou sua aplicação de forma consentânea ao caso concreto. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido..” (documento eletrônico 3, p. 2) 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados. 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa ao art. 100, §§ 5, da mesma Carta, sob o argumento de que incidem juros moratórios “apenas em momento posterior ao mencionado período de graça constitucional”. (documento eletrônico 9, p. 8)



    Antes da remessa dos autos aos Supremo Tribunal Federal, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Publico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria Min Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes (DJe de 1º/7/2020), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de conformidade, (documento. eletrônico 12).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RE n. 1.169.289/SC (Tema n. 1.037 do STF), "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça". Acórdão que não se encontra em desconformidade com o entendimento em questão, considerada a situação em concreto. Manutenção do .” (documento eletrônico 14, p. 2)



    Em 6/2/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 22). O Ministério Público Federal opinou “[...] pelo provimento do recurso” (documento eletrônico 24, p. 1). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE LIQUIDAÇÃO DO PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO CREDOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. PRECATÓRIO JUDICIAL. RECONHECIMENTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS RELATIVAMENTE ÀS PARCELAS ANTERIORES À SÚMULA VINCULANTE Nº 17-STF, EM OBSERVÂNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO (CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO FAZENDÁRIO COM A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO), AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO E À PRÓPRIA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 100, § 5º, DA CF/88 E À SUV Nº 17-STF. PROCEDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO, MAS, NÃO HAVENDO O PAGAMENTO DENTRO DESSE PRAZO, OS JUROS INCIDEM A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO REFERIDO PERÍODO, INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RE Nº 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (doc. eletrônico 24)



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Quanto à incidência de juros moratórios durante o prazo previsto na Constituição Federal para pagamento de precatórios, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 591.085 RG/MS (Tema 147 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20/2/2009, e do RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 1°/7/2020, nos quais foram assentadas as seguintes teses:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” (Tema 147)



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (Tema 1.037, grifei)



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido no julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’." (grifei)



    Nesse sentido, destaco ainda julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.11.2022. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 1.037 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto pela ora Recorrida preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CF) estão devidamente prequestionados. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, atual § 5º, da Constituição da República. 4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. 5. Não incide, no caso, o Tema 733 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.292.228-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.371.667 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/2/2023 — grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para afastar a incidência de juros de mora durante o transcurso do prazo constitucional previsto para pagamento de precatórios (art. 100, § 5º, da CF/1988), nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator